Tribunal: TJSP
Processo: 0020102-94.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Empreitada
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA - ACORDO HOMOLOGADO – EXCLUSÃO DE CLÁUSULA QUE PREVIA A MANUTENÇÃO DA PENHORA SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DOS DEVEDORES – DECISÃO MANTIDA

APELAÇÃO DESPROVIDA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Secretaria Judiciária
Serviço de Processamento do 15o Grupo de Câmaras de Direito Privado
Rua Conselheiro Furtado, 503 - 5o andar, Liberdade, CEP. 01511-000
São Paulo/Capital
Fone (11)3399-6065
Registro: 2020.0000162447
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 0020102-
94.2016.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante PROGRESSO E
DESENVOLVIMENTO DE GUARULHOS S/A - PROGUARU, são apelados
REGINALDO DA SILVA e CLAUDIA ALVES REZENDE.
ACORDAM, em 30a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores ANDRADE
NETO (Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI E LINO MACHADO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ANDRADE NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 2
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0020102-94.2016.8.26.0224
Apelante: Progresso e Desenvolvimento de Guarulhos S/A -
PROGUARU
Apelados: Reginaldo da Silva e outro
Comarca: Guarulhos - 9a Vara Cível
Juiz Prolator: Jamil Nakad Junior
FASE
DE
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA

PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO
ASFÁLTICA - ACORDO HOMOLOGADO EXCLUSÃO
DE CLÁUSULA QUE PREVIA A MANUTENÇÃO DA
PENHORA SOBRE VEÍCULO DE PROPRIEDADE DOS
DEVEDORES DECISÃO MANTIDA
APELAÇÃO DESPROVIDA
VOTO N.o 34123
Trata-se de apelação interposta pela exequente
contra sentença que homologou o acordo realizado entre as partes para
parcelamento do débito, mas excluiu a cláusula IV que previa a
manutenção da penhora do veículo Fiat Uno, 1987/1988 a título de
garantia do pagamento integral do débito. O julgador sentenciante
entendeu que a penhora é medida constritiva que visa a satisfação de
uma dívida e não à garantia de uma quantia que sequer está sendo
executada.
Pretende a apelante o prequestionamento da matéria
posta em discussão (art. 93, 102, CF e 166, CC), pedindo que a cláusula
IV seja mantida no acordo realizado entre as partes, sustentando, em
síntese, tratar-se de direito patrimonial disponível.
O recurso foi regularmente processado, sem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 3
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0020102-94.2016.8.26.0224
contrarrazões.
Inicialmente, o recurso foi distribuído à 8a Câmara
de Direito Público que declinou da competência, vindo os autos a mim
conclusos após redistribuição.
É o relatório.
O recurso não merece provimento.
Segundo definição legal, a penhora consiste na
apreensão judicial dos bens do devedor com finalidade de satisfazer o
crédito constituído. É medida judicial a ser adotada no processo de
execução ou da fase de cumprimento de sentença.
Dessa forma, embora seja hígido o acordo celebrado
entre apelante e apelados, posto que firmado por pessoas civilmente
capazes, tendo por objeto direito patrimonial disponível, não há como se
acolher as razões recursais.
A penhora é uma medida adotada nos processos de
execução, cuja tramitação restou suspensa a pedido das partes, que
optaram em transacionar sobre o parcelamento do débito.
Assim, se é verdade que as partes podem dispor de
seus direitos patrimoniais, não menos verdade é que podem, desde que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO 4
30a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Apelação Cível n.o 0020102-94.2016.8.26.0224
não afrontem as disposições legais, e que seus termos permaneçam
circunscritos ao ordenamento civil e processual pátrio.
Não há como as partes criarem modalidade de
garantia em nosso ordenamento jurídico.
Ao firmarem acordo, abdicaram do processamento
executivo, tanto que este restou suspenso. Se assim é, impossível se
manter a penhora realizada, em razão desta modalidade ser figura típica
do processo de execução.
Isto posto, pelo voto, nego provimento ao recurso.
ANDRADE NETO
Relator